Tribunal: STF
Processo: HC 204518
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luther Pavanello Andrade, em favor de Ademir José de Brito, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 679.565/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ADEMIR JOSE DE BRITO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 03/06/2021, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e a desproporcionalidade da medida extrema. Ressalta, ainda a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, a situação de risco decorrente da pandemia de Covid-19 e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 7)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Ao receber o auto de prisão em flagrante, o Ministério Público requereu a liberdade provisória e se manifestou, inclusive, pela oferta do acordo de não persecução penal. (eDOC 5)
    O magistrado entendeu pela decretação da prisão preventiva:
    “In casu, presentes os pressupostos de materialidade e indiciária autoria. O flagranciado, em comparsaria, retirou bens do Instituto de Zootecnia, os quais foram encontrados em seu veículo. Os policiais militares foram acionados e, após realizarem buscas nas imediações, encontraram o flagranciado escondido em uma área de mata. Indagado, ele, ali no calor dos acontecimentos, disse que realmente estava no local e que teria sido contratado para fazer um frete por uma pessoa conhecida como "Zé", porém não conseguiu contato com o mesmo e somente disse que o mesmo estava utilizando um veículo GM/Corsa/Classic, modelo antigo. O indiciado Ademir também disse aos PMs que, seu veículo, um VW/Saveiro, estava no local carregado com os objetos subtraídos do Instituto de Zootecnia e, perguntado se sabia que tais objetos eram objeto de ilícito, o mesmo respondeu que sim (página 08). 
    Indisputável, pois, o requisito nuclear para a decretação de qualquer medida cautelar no processo penal, é dizer, o “fumus commissi delicti”, consistente na fumaça do cometimento de um fato punível, exteriorizado pela demonstração da existência do crime (páginas 09/12) e indícios suficientes da autoria. 
    Decreto a prisão preventiva de ADEMIR JOSE DE BRITO, admissível, na hipótese vertente, por força do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Em que pese a capitulação dada pela autoridade policial (furto simples), conforme se extraiu da narrativa apresentada e, mormente, das própria palavras do increpado, visualiza-se a ocorrência do crime de furto qualificado em comparsaria consumado (à luz da teoria da amotio, a coisa passou para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica). 
    Vê-se, também, o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, que possui péssimos antecedentes, registrando condenações definitivas pelos graves crimes de extorsão mediante sequestro e de roubo (páginas 54/56), denotando fazer do cometimento de crimes um meio de vida. Ele, ao que se nota, a nada se submete, demonstrando que a terapêutica penal até então ministrada não lhe foi suficiente. Patenteadas a sua periculosidade e a completa inaptidão para o convívio social. (eDOC 4, p. 34)
    Colhe dos autos que o paciente, em concurso de agentes, teria furtado pedaços de ferro oxidados do Instituto de Zootecnia, que estariam, ao que parece, “abandonados” na área externa do órgão.
    Em que pese o registro de cumprimento de pena, tenho que as circunstâncias fáticas autorizam a revogação da prisão, sobretudo se considerada a possível irrelevância dos objetos furtados (vide foto no edoc 3), bem como a manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória.
    No ponto, registro que a Segunda Turma da Corte, nos autos do HC 188.888, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 6.10.2020, firmou entendimento no sentido de que não é dado ao juiz converter de ofício, em preventiva, a prisão em flagrante.
    Naqueles autos, registrei que “inexiste qualquer motivo legítimo para esvaziar a alteração implementada pela Lei 13.964/19 aos artigos 282 e 311 do CPP. Assim, nos termos dos arts. 311 e 282, §§ 2º e 4º, do CPP, em conformidade com o sistema acusatório e a imparcialidade judicial impostos constitucional e convencionalmente, não se pode admitir a decretação de prisão preventiva de ofício, mesmo que se trate da denominada conversão da prisão em flagrante (art. 310, II, CPP). Tal medida somente é autorizada ao julgador se houver pedido do Ministério Público, do assistente de acusação, do querelante ou de representação da autoridade policial.”
    Ademais, da leitura do decreto prisional, verifica-se a ausência de fundamentos concretos e a potencial desproporcionalidade da segregação cautelar tendo em vista as circunstâncias fáticas narradas, especialmente eventual realização de ANPP, pois, como afirmado pelo MP, “conforme se extrai da folha de antecedentes criminais do investigado ele é tecnicamente primário, pois sua última condenação data de mais de 5 (cinco) anos da data dos fatos”.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente